Tribunal: TJPA
Processo: 0005726-71.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005726-71.2017.8.14.0008

APELANTE: CARLA REGINA DOS SANTOS GOMES

APELADO: RONIVALDO MADUREIRA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONVIVÊNCIA NÃO DEMONSTRADO INEQUIVOCAMENTE PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DATA DE INCLUSÃO DA PARTE APELANTE NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA HAVIDA COM O EX-COMPANHEIRO. COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS NOS ATOS CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO. LUCROS SOCIETÁRIOS. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E NÃO DO CASAL. MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO DE FAMÍLIA E ATINENTE À AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO NO PONTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL. INDEFERIMENTO,
EX OFFÍCIO
, DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À ESTA PRETENSÃO. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REFERIDA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CARLA REGINA DOS SANTOS GOMES

interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Barcarena, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c/c Partilha de Bens nº
0005726-71.2017.8.14.0008,

ajuizada em desfavor de
RONIVALDO MADUREIRA FURTADO
,

cuja conclusão assim dispõe:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para reconhecer a existência de união estável entre CARLA REGINA DOS SANTOS GOMES e RONIVALDO MADUREIRA FURTADO no período compreendido entre 22 de agosto de 2013 a 09 de março de 2017, julgando improcedente a partilha de bens móveis e imóveis, por inexistência de prova quanto à existência e aquisição de bens durante o período de união estável, condenando o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente às cotas pertencentes à autora na empresa CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA-ME e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo aos danos morais advindos da violência doméstica perpetrada pelo réu contra a autora, devendo os valores serem atualizados monetariamente pelo INPC, da fixação, e juros de mora de 1% ao mês, contados a citação, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil. Custas e honorários pelo requerido, fixando os últimos em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquive-se. (...).

Em suas razões

(Id. 2019373)
, sustenta que a sentença merece reforma em dois aspectos: o primeiro,
em relação ao período inicial da convivência reconhecida, o qual não seria de 22/08/2013, mas de 01/10/2011
, conforme a prova testemunhal produzida nos autos, de maneira que o reconhecimento da união não poderia simplesmente ser considerado a partir da sua inclusão no quadro societário da sociedade empresária “Construtora Madureira Ltda”, fato que lhe prejudicaria na partilha das cotas, deixando de fazer jus à 50% (cinquenta por cento) delas; e o segundo,
quanto à divisão dos lucros da dita sociedade
, pontuando que não haveria prova nos autos de que foram lhe repassados na constância da sociedade empresarial, ônus do qual não teria se desincumbido a parte ora apelada.

Outrossim, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença no sentido de reconhecer, como termo inicial da convivência, o dia 01/10/2011, e de julgar procedente o pedido de partilha dos lucros auferidos pela sociedade empresária.

A não apresentação de contrarrazões
foi certificada pela secretaria do juízo de origem (Id. 2019373-pág. 19)

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 2098466).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não haver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a insurgência acerca do termo inicial da união estável entre os contendores, bem como do direito aos dividendos da sociedade empresária constituída entre eles.

Primeiramente
em relação ao termo inicial da convivência mencionada ao norte
, é matéria cuja norma de regência está insculpida no art. 1.723 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz dessa premissa, é que os argumentos da parte apelante devem ser cruzados com os elementos de prova catalogados nos autos, a fim de aferir a verossimilhança de suas alegações.

Pois bem, a testemunha ONEIDE TEIXEIRA DE SOUZA, arrolada pela parte ora apelante, consignou (Id. 2019369-págs. 01/02):

Que trabalhava como diarista na casa do casal; Que não sabe precisar o tempo que trabalhou na casa; Que lembra que trabalhou antes da requerente engravidar e continuou a trabalhar na casa após o parto; Que a requerente dormia todas as noites na casa; Que eles agiam como casal; Que a mãe da requerente foi quem indicou a depoente para trabalhar na casa da requerida; Que acredita que a criança tinha um ano quando o casal se separou (...).

Por sua vez, a testemunha RUBERLAN DA SILVA LIMA, arrolada pela parte ora apelada, consignou (Id. 2019369-pág. 02):

Que conhece o requerido a uns 15 anos; Que já foi na casa do requerido para jogar futebol; Que não recorda quanto tempo faz; Que sabe quem é a requerente; Que não lembra da requerente na casa do requerido; Que sabe que o requerido tinha um relacionamento com a requerida; Que lembra quando a requerente ficou grávida e que a requerente morava na casa de sua mãe; Que acredita que a requerente foi para a casa do requerido quando estava com sete ou oito meses de gravidez e lá passou a morar (...).

Vê-se, pois, que os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes são colidentes entre si, sendo inservíveis para estabelecer o termo inicial exato da união estável, de maneira que, como bem ponderou o juízo de origem, inexistindo elementos de prova inequívocos nos autos nesse sentido, deve-se presumir como data inaugural provável daquele relacionamento mais duradouro,
o dia 22/08/2013
, quando a parte ora apelante ingressou na composição da sociedade empresária “Construtora Madureira Ltda”, pois na ocasião, constou como seu endereço residencial o mesmo onde residia a parte ora apelada, qual seja, Rua Laurival Cunha, nº 44, Bairro Betânia, CEP 68.447-000, Barcarena/PA, conforme faz prova o ato constitutivo de Id. 2019361-págs. 06/08,
não merecendo prosperar as razões da parte apelante no ponto
.

Melhor sorte não lhe socorre em relação à pretendida partilha dos lucros da sociedade empresária ao norte, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os lucros sociais não integram o acervo do casal, mas da sociedade:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. CAPITALIZAÇÃO. CONTA RESERVA. ART. 1.660, V, DO CÓDIGO CIVIL. CONCEITO DE FRUTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO COMUNICABILIDADE. VALOR. QUOTA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A capitalização de reservas e lucros decorrente da própria atividade empresarial constitui produto da sociedade por incrementar o seu capital social. 2. O lucro destinado à conta de reserva, que não é distribuído aos sócios, não integra o acervo comum do casal, tendo em vista pertencer apenas à sociedade e não ao sócio. 3. A quantia destinada a futuro aumento de capital não deve ser objeto de partilha em virtude do fim de união estável, pois não está incluída no conceito de fruto, à luz do art. 1.660, inciso V, do Código Civil
. 4. Inexistem elementos de prova no caso concreto a indicar a distribuição de lucros entre os sócios da empresa, motivo pelo qual a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. O valor do capital social integralizado de determinada empresa é parâmetro adequado para a partilha especialmente quando a separação de fato do casal, ocasião em que finda o regime de bens, ocorre em momento muito próximo à sua constituição. 6. Ausência de necessidade de realização de balanço contábil referente a apenas um mês para aferir o valor real a ser partilhado, já que o percentual de participação do recorrido em tão curto período de tempo não justificaria a alteração do critério adotado pelo Tribunal de origem, à luz das provas constantes dos autos, insindicáveis no presente momento processual. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1595775/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. PEDIDO DE PAGAMENTO IMEDIATO DA PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS
DA
EMPRESA
DO QUAL O EX-COMPANHEIRO É SÓCIO, COM 50% DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O
LUCRO
DA
EMPRESA
NÃO É, NECESSARIAMENTE, O MESMO VALOR DO QUE É DISTRIBUÍDO AO QUADRO SOCIETÁRIO, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE
LUCROS
ACUMULADOS OU CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS, QUE SÃO VERBAS QUE PERTENCEM À SOCIEDADE, E NÃO AO SÓCIO, E INCREMENTAM O PRÓPRIO CAPITAL SOCIAL. POR ESTA RAZÃO, INVIÁVEL O PEDIDO DE PAGAMENTO IMEDIATO DOS
LUCROS
DA
EMPRESA
COM BASE, TÃO SOMENTE, NO VALOR INDICADO COMO "
LUCRO
"
. NÃO É CASO DE MAJORAR OS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PROVA, AO MENOS ATÉ O MOMENTO, DO VALOR QUE O AGRAVADO TEM RECEBIDO A TÍTULO DE
LUCROS
E DIVIDENDOS DA
EMPRESA
E, TAMBÉM, COMO REFERIDO NA DECISÃO ATACADA, PORQUE A AGRAVANTE ESTÁ UTILIZANDO O IMÓVEL QUE PERTENCE AO CASAL E RECEBENDO R$ 2.000,00 A TÍTULO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 51738800620218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 11-11-2021)

Nessa toada, vislumbro a carência de ação no ponto, por faltar interesse processual à parte apelante, na modalidade adequação da via eleita, pois deve perquirir a partilha dos lucros empresariais em via própria, na esteira da jurisprudência a seguir:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL E DIVISÃO DE LUCROS E BENS DA EMPRESA. QUESTÕES QUE FOGEM DA SEARA DO DIREITO DE FAMÍLIA, DEVENDO SER DEBATIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA. ABATIMENTO DE VALOR DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DESCABIMENTO.
Descabe em ação de partilha a análise sobre a dissolução da sociedade empresarial e a correspondente divisão de lucros da empresa pertencente as partes, bem como a partilha de valor de veículo da empresa vendido após o término da união estável, devendo tais questões serem discutidas em ação própria
. Inexiste, no caso, direito ao abatimento do valor das benfeitorias necessárias realizadas para a conservação em edificação do ex-casal, observado que tal valor já foi considerado na partilha do valor correspondente à edificação, bem como que a apelante continuou residindo no imóvel. Precedente do TJRS. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70084175280, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 28-09-2020)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL DE EIRELI REGISTRADA EM NOME DA AUTORA, CONSTITUÍDA NA VIGÊNCIA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE OS CONTEDORES. QUESTÃO INERENTE AO DIREITO EMPRESARIAL. A TEMÁTICA RELATIVA À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE TITULARIDADE DA AUTORA/RECORRENTE DESBORDA DOS LIMITES DA AÇÃO SUBJACENTE.
NO PROCESSO ORIGINÁRIO, CASO SEJA RECONHECIDA A UNIÃO ESTÁVEL ALEGADA NA EXORDIAL, SERÁ, NO MÁXIMO, PARTILHADO O PATRIMÔNIO AMEALHADO PELOS LITIGANTES - VALENDO AQUI SALIENTAR QUE EVENTUAL PARTILHA CONSIDERARÁ O PATRIMÔNIO PESSOAL DOS CONTEDORES, NÃO O PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR UM DELES OU POR AMBOS. ASSIM, AS QUESTÕES RELATIVAS À ADMINISTRAÇÃO, MODO DE GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PAGAMENTO DE DÍVIDAS DA EMPRESA SÃO TEMAS LIGADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL EM SI, AS QUAIS NÃO SÃO OBJETO DO FEITO ORIGINÁRIO E, POR ESSA RAZÃO, DEVEM SER DEBATIDAS EM AÇÃO PRÓPRIA
, FALECENDO COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE FAMÍLIA PARA APRECIAR CONTROVÉRSIA DESTA NATUREZA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50267155220218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 10-06-2021)

Considerando, por derradeiro, que a partilha das cotas já foi realizada pelo juízo de origem e que somente a parte que por ela foi beneficiada recorreu, mantenho o referido capítulo da sentença, em respeito ao principio recursal do
no reformatio in pejus
, porém, afasto a improcedência do pedido de partilha dos lucros cessantes que, friso, deve ser perquirido em ação própria.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso e, lançando mão do efeito translativo, indefiro a petição inicial tão somente em relação ao pedido de partilha dos lucros empresariais, anulando, por conseguinte, somente o capítulo da sentença que o julgou improcedente e mantendo-a, quanto ao mais, incólume, por seus próprios, fundamentos tal como lançada.

Belém/PA,
21
de janeiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Belém, 14/02/2022